Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA.

1. No caso de se tratar a investigação sobre quem deve exercer a guarda de um menor, impõe-se que o julgador perscrute, das provas contidas nos autos, a solução que melhor atende a essa norma, a fim de privilegiar a situação que mais favorece a criança ou ao adolescente.

2. A guarda deve observar o melhor interesse da filha e sua alteração só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material. Conforme demonstram as provas produzidas, a menor está amparada em suas necessidades sob os cuidados da sua genitora.

3. A lei n. 12.318 de 26.08.2010, denominada Lei da Alienação Parental, regulamenta os casos de interferência psicológica na formação da criança ou do adolescente realizada por quem detenha sua guarda. Os fatos alegados pelo apelante não revelam que a criança esteja sendo vítima de atos da genitora tendentes a uma relação parental.

4. Em observância ao Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, os interesses da criança devem ser prestigiados em detrimento dos interesses dos próprios genitores, o modo diferente de vida adotado por cada genitor e a forma de educar a criança, não deverá implicar na necessidade de alteração da guarda.

5. Consigno que os pais detêm o poder familiar, sendo imprescindível que tenham diálogo e maturidade para uma boa formação da filha, de modo a lhe proporcionar uma base adequada de valores e princípios familiares, inerentes ao seu desenvolvimento.

6. A guarda mantém ínsita a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, poderá ser revista, caso demonstre, em outra oportunidade, que a menor possa ficar em melhores condições em outro arranjo familiar.

7. Apelação desprovida.